Tribunal: TJES
Processo: 5020310-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020310-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NELCY MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020310-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDA: NELCY MARIA DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NELCY MARIA DA SILVA

em face de
BANCO PAN S/A.
Narra a autora, em síntese, que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC” não lhe sendo informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação da Requerida em restituir em dobro os valores descontados a mais e indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 11310829). Na ocasião, suscitou, a regularidade da contratação, e informa que liberou o total de R$ 1.516,99, por meio de 02 depósitos à Requerente, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de compensação dos valores a serem devolvidos a autora.

A sentença proferida (ID. 11310861) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para de:

a)
DECLARAR
revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, a ser pago em 61 parcelas de R$42,03 (quarenta e dois reais e três centavos), com incidência de juros de 1,882432432% ao mês, totalizando R$ 2.563,83 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos);

b)
DECLARAR
que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado.

c)
CONDENAR
o BANCO PAN S.A a pagar a NELCY MARIA DA SILVA, o valor de:

• R$ 298,90 (duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de 06/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

• R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

d)
DETERMINAR
ao BANCO PAN S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 11310864). Sustenta, em suas razões, que restou evidenciada a contratação do cartão consignado, e que não há verossimilhança nas alegações do autor. Por fim, alega a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados, que a devolução dos valores descontados seja realizada na forma simples e, por fim, que seja determinado que o autor restitua a quantia depositada em sua conta, autorizando-se a compensação de valores.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 11310867), reiterando as alegações da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque
, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida, no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à autora, que ostentava a condição de agente público aposentada, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Em decorrência disso, evidencia-se a possibilidade de conversão da modalidade contratual, fazendo valer a vontade do consumidor que, como mencionado, pretendia contratar um empréstimo consignado. Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que assim determinou:

“Nesse sentido, hei por bem, utilizando a técnica prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, reconhecer a existência de contrato de empréstimo entre as partes, no valor total de R$ 1.516,99, relativo à soma dos valores tomados pela parte autora (ID 47688540 e 47688551), mas integrá-lo para revisar a cláusula da modalidade de financiamento, a fim de acolher a vontade autoral que desde o princípio seria “crédito pessoal consignado INSS”.

Tomando-se como parâmetro as taxas de juros de operações de crédito previstas no sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que as taxas de “crédito pessoal consignado INSS” praticadas pelas instituições financeiras no período da contratação (03/05/2019) foi em média de 1,882432432% ao mês .

Sendo assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95, como a autora entende que o contrato já foi quitado, será considerado como número de parcelas a quantidade de meses compreendidos entre a data do primeiro (junho/2019) e do último (maio/2024) descontos comprovados nos autos (ID 43519441, 47688534, 47688535, 47688538, 47688548 e 47688550), o que corresponde a 61 parcelas.

Com isso, por meio da calculadora do cidadão, inserindo-se o número de meses estabelecido (61), a taxa de juros mensal média do mercado (1,882432432%) e o valor financiado de R$ 1.516,99, chega-se ao valor de prestação de R$ 42,03, o que totaliza R$ 2.563,83 .

Pautando-se no histórico de crédito e as faturas (ID 43519441, 47688534, 47688535, 47688538, 47688548 e 47688550), e considerando os descontos realizados sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC", verifico que a parte autora já pagou ao réu o valor total de R$ 2.862,73, excedendo o valor de R$ 298,90 o valor devido. Assim, declaro quitado integralmente o contrato objeto dos autos.”

Ademais, o pedido do recorrente de que o autor seja compelido a devolver os valores que foram depositados em sua conta, este não merece prosperar. Tendo em vista que foi realizada a conversão da modalidade do contrato, com o cálculo do valor devido pelo autor que, em comparação com o valor que foi efetivamente pago por ele, extrai-se que o débito já foi devidamente quitado, com pagamento a maior.

Portanto, não merece modificação a sentença guerreada, posto que houve a quitação por parte do autor e, em contrapartida, o banco deve devolver o valor pago a mais, na forma determinada.

No que tange aos danos morais, restaram configurados em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que não prestou as informações adequadas ao consumidor, submetendo o consumidor a uma modalidade contratual mais onerosa, de forma injustificada. Demonstra-se o dano, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender ser caso de dar provimento ao recurso do Banco Pan para julgar improcedente a pretensão inicial.

Isso porque, embora o autor afirme que pretendia apenas contratar empréstimo consignado e que, posteriormente, tomou conhecimento de que foi contratado cartão de crédito consignado, verifico que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte, com aposição de assinatura de próprio punho, em negócio intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 11310830) e aquela constante do documento pessoal do autor (ID 11310816).

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pelo autor quando da propositura da ação.

Ainda, verifico que restou comprovada a realização de dois saques/TEDs (ID 11310834, datado de agosto/2020 e ID 11310838, datado de maio/2019), o que afasta a verossimilhança das alegações autorais, já que em contratos de empréstimo há disponibilização de um único valor, sem complementos.

Pontuo que tais valores foram disponibilizados em conta-corrente de titularidade da parte autora e nem sequer foram impugnados, visto que, em réplica, o autor limitou-se a reiterar os termos da petição inicial (ID 11310841).

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato foi firmado em maio/2019 e, passados 05 anos, em 2024, o autor vem questionar a contratação, inclusive, após desfrutar dos valores disponibilizados.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de vícios de consentimento devidamente comprovados - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso do banco requerido e
dar-lhe provimento,
para julgar improcedente os pedidos iniciais. Por conseguinte, não há falar em condenação em custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.